Tribunal: STF
Processo: ARE 1373241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. TAXA DE COLETA DE LIXO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. DIREITO EVIDENCIADO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA. SERVIÇO QUE NÃO ESTÁ À DISPOSIÇÃO DO AUTOR,NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA TAXA DE COLETA DE LIXO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dito isto, na espécie, vê-se que o e-mail juntado pelo demandado na fl. 71, apesar de informar que o imóvel “é contemplado como serviço se coleta orgânica domiciliar nas terças, quintas e sábados, há mais de10 anos”, está incompleto, faltando exatamente a parte logo após constar“Na imagem de satélite abaixo”, que não consta ali.Assim, em consulta ao site google maps (...) de se considerar plausível o argumento do autor de que o caminhão não passa mesmo pela sua propriedade, uma estrada estreita e de chão batido. 



    (...)



    E a prova oral, vem a roborar tal consideração, de não estar o serviço de coleta de lixo à disposição do autor. Veja-se:



    Testemunha Ariel - diz que não tem onde colocar o lixo, que mora em frente, que o antigo proprietário e o caseiro disseram que não havia coleta, só há 300mts, que nunca viu caminhão;Testemunha Eliseu – lindeiro há 6 anos – diz que não viu carro recolhendo o lixo, que o caminhão entra num pedaço da rua mas manobra antes, +/- há 200 a 300mts.



    Portanto, do contexto probatório, de se concluir pelo descabimento da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, porque o serviço não está à disposição do autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente